Tribunal: TJDFT
Processo: 0746283-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0746283-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: BERNARDETE DAS NEVES BENAZIO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por B.D.N.B., por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, contra decisão do 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA que, nos autos n.o 0790425-75.2024.8.07.0016, indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência em favor da reclamante. Afirma a reclamante ter postulado a fixação de medidas protetivas de urgência em desfavor de seu cunhado, F.P.R., em razão dos fatos descritos na ocorrência policial no 3.845/2024-0 DEAM I. Ressalta a necessidade de preservação de sua integridade física e psicológica e aponta como fundamentos para o estabelecimento de medidas protetivas o tom intimidador das palavras utilizadas e o risco de reiteração do comportamento. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a imediata fixação das medidas descritas no art. 22 da Lei 11.340/06. No mérito, a confirmação da liminar. Há pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à reclamante. Admito a Reclamação, porquanto ajuizada contra ato jurisdicional sem recurso específico correspondente, que pode resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 232 do RITJDFT, cujo teor transcreve-se a seguir: Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, esta Corte de Justiça tem admitido o cabimento da medida contra a revogação ou indeferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria. Confira-se: (...) II. É cabível a reclamação criminal contra decisão que revoga as medidas protetivas de urgência diante da inexistência de recurso específico e da probabilidade de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, representado pela vulnerabilidade que comumente reveste os casos de violência doméstica e familiar. (...) (Acórdão 1421125, 07056651820228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, o artigo 235 do RITJDFT dispõe sobre a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à Reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Na mesma esteira, a Lei Maria da Penha, notadamente em seus artigos 22 a 24, elenca uma série de medidas protetivas de urgência que podem ser concedidas liminarmente com o objetivo de coibir e prevenir a violência que, baseadas no gênero, sujeitem a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. Tornando ao caso em apreço, a reclamante relatou ser a responsável pelos cuidados de sua genitora, E.F.B., de 92 anos de idade, que se encontra internada desde o dia 27/09/2024 no Hospital Home. Contou que no dia 30/09/2024 esteve no local sua irmã E.P., juntamente com seu marido F.P. Segundo a reclamante, F. chegou falando alto e exigindo que ela lhe entregasse o cartão bancário e a senha da conta da idosa, o que foi negado, já que sua genitora pediu que ela cuidasse do cartão enquanto estivesse internada. Diante disso, F. continuou insistindo e elevando o tom da voz, tendo deixado o local somente após a reclamante procurar o posto de enfermagem para relatar o ocorrido. Conforme exposto, a reclamante postulou a fixação de medidas protetivas de urgência perante a autoridade policial (Ocorrência n.o no 3.845/2024-0 DEAM I), mas o pedido foi indeferido pela Juíza plantonista e mantido pelo Juízo reclamado, o que ensejou a presente insurgência. Por oportuno, confira-se o teor do aludido decisum (ID 142250862, autos de referência): “(...) A Lei no 11.340/06 criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, facultando-lhe formular pedidos de medidas protetivas de urgência, a fim de resguardar sua integridade física e psicológica. Na hipótese em comento, a ocorrência policial acostada aos autos não narra nenhuma situação de violência doméstica que possa estar submetida à requerente, porquanto não se identifica que a conduta do suposto autor fora praticada em razão do gênero, mas sim em função de desentendimentos familiares referentes a gestão do patrimônio da genitora da ofendida, retirando assim, a condição de vulnerabilidade da vítima, imprescindível para a aplicação da lei adjetiva. Não obstante as informações apresentadas pela requerente não se pode olvidar que as peças que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, pois para a concessão de medidas protetivas se mostra imprescindível a presença de subsídios que possibilitem aferir a real necessidade da tutela pretendida. No caso em análise não é possível verificar que a requerente esteja vivenciando atual e concreta situação de risco a justificar o deferimento das medidas requeridas. Ressalte-se que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, por conveniência da requerente, sem critério e sem a presença dos requisitos que a autorizam, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Assim, não sendo o caso de adoção de medidas de urgência para assegurar a integridade da requerente, INDEFIRO o pedido de medidas protetivas cautelares formulados por ela, sem embargos da Vara Competente melhor analisar o pleito e sua competência. (...)” Em exame perfunctório não considero presentes os pressupostos para rever o posicionamento exarado e conceder a medida liminar. Sabe-se que para o deferimento de tais medidas, necessária a presença de indícios suficientes de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como a demonstração da indispensabilidade das medidas para salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida. Verifica-se, contudo, que tais pressupostos não estão presentes na espécie. A vítima registrou ocorrência em desfavor de F.P., requerendo a fixação de medidas protetivas de urgência em razão de fatos ocorridos no dia 30/09/2024. No caso, como pontuado pelo Juízo reclamado, o depoimento tomado em âmbito policial não indica que a conduta do suposto ofensor tenha qualquer relação com questão de gênero, derivando exclusivamente de discordância envolvendo a gestão do patrimônio da genitora da ofendida (sogra de F.). Tampouco há indícios de que houve reiteração da conduta. Logo, não há elementos concretos que imponham maior cautela e, ao cabo, justifiquem a restrição de liberdade do ofensor. Ao revés, depreende-se do formulário de avaliação de risco (ID 213851311, origem) que F. nunca praticou qualquer agressão física ou ameaça contra a reclamante, conduta que vai em contramão ao receio manifestado quanto à sua pessoa. Desse modo, à míngua de elementos a indicar situação de risco concreto e iminente à integridade física e psíquica da reclamante, e considerando que as medidas protetivas não devem ser estabelecidas a esmo, sem critério e presença de subsídios sérios que a justifiquem, deve ser mantido o ato reclamado. Por tais razões, e sem prejuízo de análise mais aprofundada no exame do mérito, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo reclamado (art. 236 do RITJDFT). Intime-se o interessado para resposta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator